Tribunal: TJDFT
Processo: 0706367-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em relação a despacho pelo qual determinado o prosseguimento do feito e o cumprimento de medida (bloqueio de valores depositados em contas bancárias via sistema BACENJUD) definida em decisão anterior contra a qual não foi interposto qualquer recurso. Por isto, questão que, no ponto, alcançada pela preclusão.
2. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque o ato processual atacado (limitou-se a imprimir impulso processual relativo a questão – bloqueio de valores via BACENJUD – que já havia sido definida por decisão anterior, que não foi impugnada em tempo e forma adequados) constitui mero despacho ordinatório que não comporta agravo de instrumento.
3. Agravo interno conhecido e não provido.